Tribunal: CARF
Processo: 13154.720384/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.720384/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.503 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOSE APARECIDO ALVES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR - NULIDADE DECISÃO DRJ
Conforme artigo 25 do Decreto 70.235/72, cabe a DRJ manifestar-se
expressamente sobre a impugnação apresentada pelo contribuinte, bem como
sobre os documentos por ele apresentados, sob pena de violação da ampla
defesa e do contraditório, princípios caros ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a DRJ prolate nova decisão de mérito.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/08 relativo ao ano-calendário
de 2013, exercício de 2014, para formalização de exigência e cobrança do imposto de
renda pessoa física (0211) e os encargos legais devidos, conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.720384/2015-63
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720384/2015-63

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi:

Inconformado(a) com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
09/09/2015, fl. 37, o(a) contribuinte apresentou impugnação em 16/09/2015, fl. 03, com
as alegações abaixo:

Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá, para que os
documentos apresentados pelo(a) contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Cuiabá emitiu Despacho Decisório, fls. 41/42, informando que
após a análise dos documentos apresentados pelo(a) contribuinte, concluiu pelo a
procedência total da notificação de lançamento.
Do Despacho Decisório, foi dado a ciência ao contribuinte, em 29/10/2016, à fls. 47.
O(A) interessado(a) não apresentou manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720384/2015-63

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
nulidade absoluta do aviso de recebimento, pois como se vê do documento
o mesmo foi recebido por pessoa absolutamente desconhecida
do recorrente, sequer há identificação da pessoa que o recebeu,
nem a data da entrega, nem mesmo se foi entregue no endereço
do contribuinte, fato que leva a nulidade absoluta da intimação,
pois é totalmente desconhecida;
b)
há nos autos informação da fonte pagadora na DIRF ano-calendário 2013,
entregue em 20/02/2014;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual apurou-se a compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$1.271,62. Inconformado, o contribuinte
apresenta impugnação contestando a autuação fiscal.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, reiterando o disposto no despacho
decisório de e-fls. 41/42, limitando-se a se ater as formalidades previstas na Instrução Normativa
RFB no 1.061/10, que dispõe que nos casos em que o contribuinte foi notificado sem intimação
prévia e apresenta os documentos no momento da impugnação, estes documentos devem ser
analisados no âmbito da Delegacia da Receita Federal e não na Delegacia de Julgamento, vide
art. 6-A da Instrução Normativa RFB n° 958/2009, incluído pela Instrução Normativa RFB no
1.061/2010.
Ora, em que pese o disposto acima colacionado, as Instruções Normativas são
normas infralegais, secundárias, não possuindo o condão de gerar direitos, tampouco, impor
obrigações. Desta forma, não podem contrariar as normas primárias, no presente caso, o Decreto
no 70.235/72 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e cujo artigo 35 determina:

Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;

Assim, cabe a DRJ manifestar-se expressamente sobre a impugnação apresentada
pelo contribuinte bem como sobre os documentos por ele apresentados, sob pena de violação da
ampla defesa e do contraditório, princípios caros ao devido processo legal. Ainda, não cabe este
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.503 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13154.720384/2015-63

CARF julgar o objeto do lançamento antes da manifestação da DRJ, vide configurar-se
supressão de instâncias.
Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública (cerceamento de defesa),
conheço de ofício a nulidade constante neste processo administrativo fiscal, para remeter os
autos à DRJ para prolação de nova decisão, analisando o mérito do lançamento, bem como os
documentos apresentados pelo contribuinte.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento
para que a DRJ prolate novel decisão acerca do mérito da contenda.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 81
DF CARF MF
Original